Tribunal: TJMT
Processo: 1031043-31.2020.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031043-31.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (EMBARGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), SHOITI OKIMOTO - CPF: 236.211.509-78 (EMBARGADO), EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72 (EMBARGADO), ALCIDES PAVAN CORREA - CPF: 027.253.659-88 (ADVOGADO), FABIANO JOSE MOREIRA - CPF: 015.020.899-55 (ADVOGADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (EMBARGADO), LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (EMBARGADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (EMBARGADO), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (EMBARGADO), TETSUZI MARUITI - CPF: 196.043.518-34 (EMBARGADO), ATUSHI YOSHIMURA - CPF: 204.755.009-20 (EMBARGADO), OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA - CPF: 240.189.889-15 (EMBARGADO), MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (EMBARGADO), MOACYR CORREA NETO - CPF: 023.152.299-10 (ADVOGADO), EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72 (EMBARGANTE), MOACYR CORREA NETO - CPF: 023.152.299-10 (ADVOGADO), ALCIDES PAVAN CORREA - CPF: 027.253.659-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da Fazenda Pública, mantendo sentença que declarou nula a Certidão de Dívida Ativa e extinguiu a execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou obscuridade que justifiquem a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão controvertida, estabelecendo que restou prejudicada a análise da exceção de
pré
-executividade em razão da extinção da execução fiscal. A distribuição dos honorários entre coexecutados não foi objeto de recurso pela parte no momento oportuno.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF, art. 150, I; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
n/c

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por
EXPRESSO MARINGÁ LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento a
o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que declarou nula a Certidão de Dívida Ativa n. 201938326 e extinguiu a execução fiscal.

Como causa de pedir recursal, a embargante sustenta a ocorrência de obscuridade quanto à ausência de análise da exceção de
pré
-executividade por ela apresentada em primeiro grau, bem como quanto à distribuição dos honorários de sucumbência entre os coexecutados.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
334618893
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
EXPRESSO MARINGÁ LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento a
o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que declarou nula a Certidão de Dívida Ativa n. 201938326 e extinguiu a execução fiscal.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”.

A análise dos argumentos apresentados revela que a embargante alega: (i) obscuridade quanto à ausência de análise da exceção de
pré
-executividade por ela oposta; e (
ii
) obscuridade quanto à distribuição dos honorários de sucumbência entre os coexecutados.

Contudo, o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão controvertida, consignando, de forma clara e inequívoca, que: “Em relação à manifestação da Expresso Maringá Ltda. (Id. 319084388), fica prejudicada a análise da exceção de
pré
-executividade oposta, haja vista a manutenção da extinção do executivo fiscal ora confirmada neste momento” (Id. 327625385).

A fundamentação é cristalina: a execução fiscal foi extinta por sentença de primeiro grau, que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa em razão da vinculação ao regime de ICMS Estimativa Simplificada, declarado inconstitucional, sendo que este e. Tribunal de Justiça manteve a sentença extintiva ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Sendo extinta a execução fiscal por sentença, resta prejudicada a análise de todas as exceções pendentes, inclusive a exceção de
pré
-executividade oposta pela embargante.

A embargante não interpôs recurso de apelação contra a sentença extintiva, de modo que a extinção do executivo alcançou todos os coexecutados, tornando desnecessária a análise individualizada de sua exceção, uma vez que o resultado já alcançado lhe é plenamente favorável.

Quanto à alegação de obscuridade relativa à distribuição dos honorários de sucumbência entre os coexecutados, verifica-se que tal questão não foi objeto de recurso pela parte no momento oportuno. O acórdão limitou-se a majorar o percentual de honorários já fixado em primeiro grau
,

estabelecendo
: “Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados em mais 1% (um por cento), conforme fixado na decisão recorrida”
(Id. 327625385).

Ademais, eventual inconformismo quanto à forma de distribuição dos honorários deveria ter sido suscitado por meio de recurso de apelação próprio, não o tendo feito a embargante no momento oportuno.

O que se observa, na realidade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa por via inadequada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por EXPRESSO MARINGÁ LTDA., por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026